Tribunal: TJSP
Processo: 1061618-26.2024.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS.
Concessão de isenção do ICMS na aquisição de veículo automotor a pessoa portadora de deficiência auditiva. Legislação de regência que não contempla expressamente a hipótese discutida nos autos.
Benefício fiscal que visa promover a mobilidade pessoal, a acessibilidade e a inclusão social das pessoas com deficiência.

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS.
Concessão de isenção do ICMS na aquisição de veículo automotor a pessoa portadora de deficiência auditiva. Legislação de regência que não contempla expressamente a hipótese discutida nos autos.
Benefício fiscal que visa promover a mobilidade pessoal, a acessibilidade e a inclusão social das pessoas com deficiência. Exclusão das pessoas com deficiência auditiva que ofende a finalidade da própria norma instituidora, e configura tratamento discriminatório.
Art. 111 do CTN que não impede a interpretação teleológica da norma tributária. Precedentes do C. STJ.
Entendimento manifestado pelo E. STF em situação análoga, no julgamento da ADO 30/DF, que declarou a inconstitucionalidade por omissão da Lei 8.989/1995 (isenção do IPI), que deixou de contemplar as pessoas com deficiência auditiva no rol daquela norma. Precedentes deste E. TSJP em casos análogos.
Sentença concessiva mantida. Negado provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária.